Tribunal: STF
Processo: ARE 1302176
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Francilene de Oliveira interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



1- Para que haja a obrigação de reparar, é necessária a demonstração da efetiva existência do dano, bem como das consequências negativas do ato ou fato na esfera psíquica do indivíduo.



2- Para caracterizar o assédio moral é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimento no ambiente laboral, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico.



3- Conclui-se que os elementos de convicção produzidos nos autos, especialmente as provas testemunhais, não autorizam a atribuição de veracidade à versão dos fatos narrados pela autora.



4- Recurso conhecido e não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 1°, inciso III, e 5° incisos III, V, X e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a Corte de origem manteve a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais formulado pela autora, ora recorrente, amparado no conjunto fático-probatório constante dos autos. Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado os seguintes fundamentos:



        



       “A formulação da peça vestibular objetiva trazer a baila provas da ocorrência do que se adjetivou de assédio moral descendente, que ocorre quando o superior hierárquico perpetua ações de menosprezo, desmoralização, isolamento, entre outros. Essa situação, embora ainda não tipificada nos preceitos legais no âmbito da legislação administrativa, vem encontrando respeito na doutrina e jurisprudência. 



       Nesse sentido, verifica-se pelas provas carreadas aos autos, que o assédio moral não restou comprovado, eis que compulsando detidamente os autos, entendo ter agido com acerto o magistrado de primeiro grau, pelas razões que passo a expor. 



       Consoante bem concluiu o magistrado sentenciante, a prova não dá guarida à alegação de assédio moral, na medida em que (fl. 2095):



    ‘ [...] |ocorre que, no caso concreto não constam dos autos elementos suficientes e aptos para atribuir ao Município de Vila Velha e às Requeridas a prática de ilícito característico do assédio moral. Explico.



    Em primeiro lugar, impõe-se consignar que a única prova documental acostada junto à exordial são processos administrativos solicitando providências por parte da própria Requerente, ou seja, declarações unilaterais da Requerente, sem qualquer informação acerca do exercício do contraditório ou da ampla defesa pelos envolvidos, nem mesmo a respeito da conclusão dos referidos processos administrativos (fls.46/99).



    Ademais, impõe salientar que inexiste nos autos prova de manifestações da Diretora e da pedagoga apontadas com o intuito de prejudicar à Autora.



    Inclusive, a prova testemunhal produzida pela própria parte autora não aponta fatos concretos capazes de configurar o alegado assédio moral, ou seja, que a Autora foi exposta a situações vexatórias, perseguições ou imposição da prática de atribuições incompatíveis com suas qualificações. É o que se passa a examinar. 



    Em verdade, os depoimentos das testemunhas e informante ouvidas indicam que a Requerente descumpria parte de suas obrigações escolares, tirando inúmeros atestados médicos e chegando atrasada aos compromissos, sendo alvo de reclamações por parte dos pais dos alunos e dificultando o aprendizado dos alunos da classe. Ademais, foram discriminadas diversas atitudes da Requerente, tais como gravações imotivadas das reuniões e conversas ocorridas no interior da escola, bem como posturas agressivas para com os demais servidores da unidade de ensino, verbis: (…)



    Diante do exposto, forçoso concluir que os problemas de convivência narrados constituem fatos isolados, que não são suficientes para configurar o assédio moral. Além disso, importante ressaltar que a relação hierárquica, quando se destinam ao direcionamento dos trabalhos desenvolvidos pelos subordinados, não podem ser considerados violência psicológica, pois é função do superior hierárquico conduzir, orientar e advertir seus subordinados funcionais, desde que não extrapole os limites da razoabilidade, o que não restou configurado no caso presente.



    [...]’ grifei



    Ora, por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015, cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito.



    (...)



    In casu, inobstante as alegações formuladas, os autos não foram robustecidos com provas suficientes a amparar o pleito da autora, no sentido de ser reconhecida a perseguição (assédio moral) sofrido no seu local de trabalho.



    (...)



    Desta forma, pode-se concluir que os elementos de convicção produzidos nos autos, especialmente as provas testemunhais, não autorizam a atribuição de veracidade à versão dos fatos narrados pela autora. 



    Por outro lado, em relação ao remanejamento da autora imposto pela municipalidade, também agiu com acerto o magistrado sentenciante, na medida em que, é sabido que tratando-se de um ato discricionário, a realocação dos professores decorre da oportunidade e da conveniência do Poder Público, nesse caso sendo desnecessárias maiores motivações, haja vista ser prática rotineira dentro das escolas públicas, não denotando-se qualquer irregularidade no referido procedimento, impondo-se a improcedência do pedido neste sentido.”



 



    Nessa conformidade, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. No que diz respeito ao dano moral coletivo alegado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o Tribunal de origem, amparando-se nas peculiaridades do caso concreto, concluiu por sua inexistência. 2. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.346.269/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/3/22).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A questão em debate foi decidida com base no Código de Defesa do Consumidor. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 645.863/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 20/3/09).



     



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 279 DO STF. I - A apreciação do recurso extraordinário demanda o exame de matéria de fato, o que atrai a incidência da Súmulas 279 do STF. II - Agravo regimental improvido” (AI nº 634.072/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 22/6/07).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente